Tribunal: TCU
Processo: 011.997/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, em desfavor da senhora Jacqueline Freitas Melo da Silva, ex-Secretária Municipal de Saúde, em exercício de 19/11/2010 a 31/12/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que trata de irregularidades no cadastro de médicos do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES, no âmbito do Programa da Estratégia Saúde da Família, o que ocasionou o repasse indevido de incentivos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o município de Batalha/PI; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do município de Batalha/PI, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, descontando-se, na oportunidade, as quantias eventualmente recolhidas: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) Débito/Crédito 03/02/2011 19.200,00 D 15/02/2011 19.200,00 D 15/03/2011 19.200,00 D 12/04/2011 19.200,00 D 16/09/2021 3.797,65 C 9.2. autorizar, desde logo, se requerido, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 parcelas, nos termos do art. 217 do RITCU, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; e 9.4. encaminhar cópia da deliberação ao município de Batalha/PI, à Procuradoria da República no Estado do Piauí e aos demais interessados, e comunicar-lhes que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso haja interesse, o Tribunal pode enviar-lhe cópia desses documentos sem qualquer custo.